Tribunal: TJDFT
Processo: 0726676-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. VOTO INSERIDO DE FORMA ERRÔNEA NO SISTEMA DO PJE. ANULAÇÃO. REJULGAMENTO.

1. Os embargos de declaração destinam-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

2. O erro material na inserção do voto condutor no sistema do Processo Judicial Eletrônico - PJe, provoca a anulação do acórdão proferido e o correto julgamento da matéria.

3. Embargos de declaração conhecidos e providos.